Tribunal: TJES
Processo: 5009681-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidores Inativos; Isenção
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009681-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ILCA AGUIAR GUIMARAES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOLÉSTIA INCAPACITANTE. AFETAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A lei nº 7.713/1988 dispõe em seu artigo 6º, incisos XIV e XXI, serem isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores, entre outras doenças, de moléstia profissional, também ocorrendo quanto à contribuição previdenciária afetação a sua cobrança (artigo 40, §3º da lei complementar estadual nº 282/2004).

II - A comprovação do quadro de saúde se daria mediante laudo de serviço médico oficial (artigo 30 da lei nº 9.250/95), tendo o Superior Tribunal de Justiça concluído, porém, não poder a inexistência de laudo oficial obstar o reconhecimento judicial do pleito (nesse sentido, enunciado sumular nº 598), sendo essa a hipótese dos autos, descabendo impor à recorrida gravame financeiro que suporta desde 2014, quando se aposentou, se provável o reconhecimento do pleito.

III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009681-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ILCA AGUIAR GUIMARAES

JU
I
Z: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu o pedido liminar formulado pera recorrida para determinar que, sobre os proventos de sua aposentadoria, o IPAJM se abstenha de realizar descontos de IRRF e realize descontos de contribuição previdenciária, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282.

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que “a Sra. Ilca não possui moléstia profissional, na medida em que a Perícia Médica atesta não ser possível considerar nexo de causa ou concausa entre as doenças de que é acometida e o exercício de sua atividade laboral como Analista Judiciária Especial”.

Pois bem. Consta dos autos de origem ter a recorrida aposentado-se por invalidez em 2014, embora não reconhecida a origem laboral de tal incapacidade, o que seria objeto de ação própria. Pretendeu, porém, desde logo, que a moléstia que a acomete (epicondilite do cotovelo direito e tenossivonite do punho direito) fosse considerada para fins tributários, apresentando documentação que corroboraria sua argumentação quanto ao avanço da doença ao longo dos anos e sua vinculação com a atividade laboral.

De fato, além de laudos médicos, foram apresentados documentos pertinentes a licenças médicas gozadas ao longo de sua vida funcional que fariam crer provável o reconhecimento do direito pleiteado.

Na esteira do que destacou o juízo de origem, a lei nº 7.713/1988 dispõe em seu artigo 6º, incisos XIV e XXI, serem isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores, entre outras doenças, de moléstia profissional, também ocorrendo quanto à contribuição previdenciária afetação a sua cobrança (artigo 40, §3º da lei complementar estadual nº 282/2004).

A comprovação do quadro se daria mediante laudo de serviço oficial de saúde (artigo 30 da lei nº 9.250/95), tendo o Superior Tribunal de Justiça concluído, porém, não poder a inexistência de laudo oficial obstar o reconhecimento judicial do pleito (nesse sentido, enunciado sumular nº 598), sendo essa a hipótese dos autos, descabendo impor à recorrida gravame financeiro que suporta desde 2014, quando se aposentou, se provável o reconhecimento do pleito.

Despiciendas as preocupações externadas pela parte recorrente relativamente ao requisito processual da reversibilidade da tutela, pois, consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão" (Pet n. 12.482/DF, publicado em 24/5/2022 – tema repetitivo nº 692).

Em vista de tais considerações, sem qualquer delonga, concluo pelo acerto da decisão primeva ao deferir a tutela de urgência pleiteada, razão pela qual
conheço e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.